Tribunal: STF
Processo: MS 33166
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – ADEQUAÇÃO. Surge adequado o mandado de segurança quer implique o ato do Conselho Nacional de Justiça a cassação do impugnado, quer a confirmação.



    MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA. A inexistência de direito líquido e certo do impetrante conduz ao indeferimento da ordem.